Tribunal: TJDFT
Processo: 0738048-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, o STJ publicou a Súmula no 345 segundo a qual “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Destarte, escorreita a fixação de honorários advocatícios no início do cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 citado sem o pagamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art.525 do CPC), sendo que, caso a Fazenda Pública seja a parte devedora, devem ser observadas, as prerrogativas processuais que lhe foram legalmente conferidas, a exemplo da contagem em dobro dos prazos.
2.1. Sem adentrar na discussão acerca da natureza da impugnação ao cumprimento de sentença, o STJ relacionou a fixação de honorários no cumprimento da sentença à inércia do vencido, que deu causa à instalação de um novo procedimento, executório, apesar de tramitar nos mesmos autos (REsp n o 1.134.186/RS).
2.1.1. Aviando o executado a sua impugnação e restando vencido, não se vislumbra a instalação de outro novo procedimento, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença. Assim, não caberá nova estipulação de honorários advocatícios, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, entendimento este que foi reiterado na Súmula no 519. Não obstante o disposto, caso acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários em benefício do executado.
3. Na espécie, verificando-se que a impugnação foi julgada improcedente, o devedor não pode ser condenado em duplicidade ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, motivo pelo qual deve ser excluída a sua condenação ao pagamento, pela segunda vez, da referida verba.
4. Agravo de instrumento provido.